Tribunal: TJPA
Processo: 0807813-62.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807813-62.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON, DECORRENTE DE SEU PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução ajuizado pelo apelante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos à execução contra multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá contra o Banco Bradesco S/A
.

III. Razões de decidir

3.

O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa à agência Bancária que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4.
da análise das CDAs impugnadas, verificam-se, como reconhecido pela própria parte recorrente, presentes todos os requisitos legais, dispostos no art. 2º, §5º, da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal)
.

5.
Assim, presentes todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, as CDAs apresentadas gozam de presunção de certeza e liquidez, não sendo possível afastar a referida qualidade legal mediante alegações genéricas da parte interessada, que deveria ter trazido prova inequívoca em sentido contrário
.

6.
Em relação ao valor aplicado a título de multa, vale consignar que as infrações praticadas pela empresa Apelante dizem respeito a graves violações ao direito do consumidor.

7.
Desta forma, há razoabilidade e proporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da gravidade de conduta do Apelante, instituição financeira de grande porte econômico
.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 06 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra MUNICÍPIO DE MARABÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Marabá/PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (Processo nº
0807813-62.2021.8.14.0028
), ajuizada pelo apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução fiscal opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, mantendo hígida as Certidões de Dívida Ativa nº 971/2019 e n° 972/2019 e a execução fiscal correlata.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 28024876) o Apelante Relata que, na inicial dos Embargos, alegou, em suma: (i) a nulidade da CDA por ausência de requisitos essenciais; (ii) a inconstitucionalidade das leis municipais que fundamentaram a penalidade imposta; (iii) a desproporcionalidade da multa; e (iv) a nulidade do processo administrativo por ausência de elementos mínimos comprobatórios da infração.

Garante que a decisão recorrida não pode prosperar, reafirmando seus argumentos a respeito da nulidade da CDA por ausência de elementos essenciais, eis que, embora contenha os dados formais básicos, não ofereceria ao contribuinte uma compreensão objetiva da composição do débito, sendo que o título limitar-se-ia a indicar, de forma genérica, os fundamentos legais da multa, sem detalhar como foram aplicados os critérios de correção e juros que levaram ao valor final exigido.

Aduz que há desproporcionalidade e natureza confiscatória na multa administrativa, eis que fixada no patamar máximo, pugnando, ao menos, pela sua redução.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 28024880).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 28604117).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos à execução contra multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá contra o Banco Bradesco S/A
.

Inicialmente, deve-se registrar que o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa à agência Bancária que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, há muito já pacificou o tema ao firmar o seguinte entendimento, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco. 5. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990. Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. ARTS. 535 DO CPC, 51, 56 E 57 DO CDC E 2º DA LEI 9.784/99. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. (...). 2. O óbice da Súmula 284/STF também é aplicável no tocante aos artigos 51, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e 2º da Lei n. 9.784/99, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, de forma objetiva, como o Tribunal a quo os teria violado. 3. "Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tal atuação, no entanto, não exclui nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências criadas por lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e da modicidade tarifária."( REsp 1138591/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 4. (...). 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2015) - grifo nosso

Este Egrégio Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios, igualmente alinham-se ao entendimento do STJ, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. VALOR DA MULTA APLICADA. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. 1. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2. Observo do caderno processual, que há procuração específica e hábil para que a Sra. Mariane representasse o Sr. Geraldo em reclamações perante o PROCON, não havendo, portanto, qualquer irregularidade capaz de viciar a reclamação feita administrativamente; 3. O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido; 4. Em respeito a Teoria da Aparência, válida é a intimação/citação, ainda que realizada pela via postal, na sede da empresa, recebida por quem ali se apresenta e a recebe sem qualquer ressalva. Precedentes STJ; 5. A multa aplicada em decorrência de cobrança indevida do valor de R$ 767,59 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela desequilibro entre os requisitos norteadores para aplicação de multa, razão pela qual, minoro-a para R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/PA, 2018.01958653-69, 190.291, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-22) – Grifo nosso

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA À AGÊNCIA BANCÁRIA QUE DEIXA DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - VALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - LIMITAÇÃO DE TEMPO DE ESPERA DE CLIENTES PARA ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE MÁQUINA DISTRIBUIDORA DE SENHA - IMPOSIÇÃO ADVINDA DE LEI MUNICIPAL - VÍCIO DE INICIATIVA - INOCORRÊNCIA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA VERIFICADA - ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL INEXISTENTE - MULTAS FIXADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO. Como já decidiu o STF (RE n. 432.789-9/SC, Rel. Min. Eros Grau), é constitucional, por ser de iniciativa do Município, em face do interesse local, sem qualquer invasão à competência legislativa da União para regular e fiscalizar as atividades finalísticas das instituições financeiras, e sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia, a lei municipal que exige a distribuição de senhas e o atendimento dos clientes em tempo máximo, nas agências bancárias, com previsão de multas pelo descumprimento da norma. Não se afigura desproporcional a aplicação da multa em grau máximo se resta comprovado nos autos que a agência bancária, mesmo tendo sido notificada várias vezes, nega-se a respeitar a legislação municipal que exige a distribuição de senhas e regulamenta o tempo de espera de clientes em fila de banco. Fixados os honorários advocatícios com razoabilidade, de acordo com a complexidade da causa nos autos dos embargos à execução fiscal, não prospera a irresignação do município em relação ao valor determinado pela sentença.

(TJ-SC - AC: 20100809306 Tubarão 2010.080930-6, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 30/06/2011, Quarta Câmara de Direito Público) – Grifo nosso

Vê-se, portanto, que não há impossibilidade para o órgão de defesa do consumidor municipal aplicar multa administrativa por infração às normas consumeristas, sendo o valor da sanção executado pela Fazenda Pública Municipal.

Adentrando a questão central, impende registrar que da análise das CDAs impugnadas, verificam-se, como reconhecido pela própria parte recorrente, presentes todos os requisitos legais, dispostos no art. 2º, §5º, da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), nos seguintes termos:

Art. 2º.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Assim, presentes todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, as CDAs apresentadas gozam de presunção de certeza e liquidez, não sendo possível afastar a referida qualidade legal mediante alegações genéricas da parte interessada, que deveria ter trazido prova inequívoca em sentido contrário. Vejamos:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite

Nesse sentido se alinha a jurisprudência do STJ, intérprete maior da legislação federal, ao entender que a CDA é documento suficiente para fundamentar a execução fiscal, não sendo necessário sequer juntar cópia do processo administrativo tributário. Anote-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE DA CDA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem baseou-se na interpretação de fatos e provas para concluir pela higidez da Certidão de Dívida Ativa. Portanto, claro está que, para o Superior Tribunal de Justiça chegar a entendimento diverso, sobretudo no que concerne à aferição do preenchimento ou não dos requisitos essenciais à validade da CDA, demandaria inevitável reexame de matéria fática, procedimento vedado em recurso especial, consoante enunciado da Súmula 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o ajuizamento da execução fiscal prescinde da cópia do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, sendo suficiente a indicação, no título, do seu número. Isto por que, cabendo ao devedor o ônus de infirmar a presunção de liquidez e certeza da CDA, poderá juntar aos autos, se necessário, cópia das peças daquele processo que entender pertinentes, obtidas junto à repartição fiscal competente, na forma preconizada pelo art. 6.º, § 1º c/c art. 41 da Lei 6.830/80" (REsp 718.034/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 30.05.2005). 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.550.798/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Em relação ao valor aplicado a título de multa, vale consignar que as infrações praticadas pela empresa Apelante dizem respeito a graves violações ao direito do consumidor, bem resumidas no seguinte ponto da Sentença (ID nº 28024875 - Pág. 4):

Conforme apurado nos processos administrativos, as infrações decorreram da falha de segurança na prestação do serviço bancário. No caso do Processo n. 027/2019, a consumidora Antônia da Silva questionou a inscrição do seu nome pela Embargante no SPC/SERASA face a uma dívida não reconhecida no valor de R$ 35,88 (trinta e oito reais). No que se refere ao Processo n. 028/2019, o consumidor Raimundo Alves Trindade questionou um empréstimo no valor de R$ 18.000,96 (dezoito mil reais e noventa e seis centavos). Em ambos os casos, a documentação apresentada pela Embargante revelou-se inverossímil, uma vez que os supostos contratos não estão sequer integralmente preenchidos, assim como haveria, segundo a avaliação administrativa, evidente discrepância entre as assinaturas dos consumidores apostas em seus documentos de identificação pessoal e aquelas constantes dos instrumentos contratuais. No caso do Sr. Raimundo, a decisão administrativa acrescenta, ainda, que as informações prestadas pela instituição financeiras não se revelam confiáveis e seguras, pois, inicialmente, o Banco informou ao Procon que sequer havia localizado qualquer contrato em nome do consumidor com as especificações informadas, ao passo que, posteriormente, apresentou um instrumento contratual com assinatura bastante divergente daquela verificada no documento pessoal do consumidor

Assim, os fatos que dão embasamento às CDAs e, consequentemente, à execução fiscal, são graves e representam falha na prestação do serviço bancário, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido

Logo, percebe-se que o valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelante, mostra-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal acerca da matéria.

Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

Sobre a dosimetria da multa dispõem os artigos 57 do CDC e 28 do Decreto 2.181/97:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Desta forma, há razoabilidade e proporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da gravidade de conduta do Apelante, instituição financeira de grande porte econômico.

Neste sentido colaciona-se julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. INTELIGENCIA DO ARTIGO 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA/1988. INCIDENTE REJEITADO. MÉRITO - APLICAÇAO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ANORMALIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA ARBITRADA. DESCABIMENTO. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN. CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE ENSEJARAM MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá 1.1. Sendo a proteção do consumidor matéria legislativa concorrente entre os entes federativos, descabe falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2010 do Município de Marabá, uma vez que a norma ora impugnada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88. 2. Mérito. 2.1. Constatada a ocorrência de infração administrativa por parte da concessionária de energia elétrica e tendo esta exercido o contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de produção de provas a desconstituir as alegações do consumidor reclamante, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante. 2.2. Descabe falar em violação ao princípio da proporcionalidade do valor da multa arbitrada quando é calculada dentro dos critérios legais. 2.3. Inexistindo arguição na instância de origem acerca da impossibilidade de múltiplas condenações e penalidades administrativas pelo mesmo fato, descabe a análise da tese neste grau sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015. 3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade.

(TJPA - 2018.02977657-12, 193.747, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-26) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE MULTA. MULTA APLICADA POR PROCON, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que o Procon ao aplicar a multa o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal nº 186/2003 (grupo III, alínea p anexo) e o Decreto Federal nº 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX. 2- Dessa forma, não restam dúvidas que a multa aplicada, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA - 2018.02982969-81, 193.770, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23.07.2018. Publicado em 26.07.2018)

Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

3. DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
e confirmo a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026